Tribunal: TJSP
Processo: 1000820-49.2024.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – Preliminar de suspensão do processo rejeitada – Parcial admissibilidade do pedido de reforma deduzido pela autora – Inadmissibilidade do pedido formulado pelo réu – Requerido que não se desincumbiu do ônus de comprovar as cessões dos créditos com terceiro, a confirmar sua legitimidade para cobrança das

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – Preliminar de suspensão do processo rejeitada – Parcial admissibilidade do pedido de reforma deduzido pela autora – Inadmissibilidade do pedido formulado pelo réu – Requerido que não se desincumbiu do ônus de comprovar as cessões dos créditos com terceiro, a confirmar sua legitimidade para cobrança das dívidas que deram ensejo à inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Débitos inexistentes em relação ao requerido – Réu que também não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a preexistência de anotações – Inaplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ – Danos morais cognoscíveis in re ipsa – Quantum indenizatório que comporta majoração para R$ 10.000,00 – Precedentes desta C. Câmara – Sucumbência recursal do réu – Incidência do Tema Repetitivo 1.059, firmado pelo C. STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.